Tribunal: TJSP
Processo: 1001936-61.2015.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000228983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001936-61.2015.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de Sorocaba e Agravado(s) Samuel Tavares
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001936-61.2015.8.26.0602/50001 -Voto no 40.636
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.636
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1001936-61.2015.8.26.0602/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
AGRAVADO: SAMUEL TAVARES
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública
(art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no
leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pela Prefeitura
Municipal de Sorocaba (fls. 1/4) contra decisão que, em cumprimento ao
artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, negou
seguimento a recurso extraordinário em razão da ausência de repercussão
geral por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos
autos do RE n. 870.947/SE.
Alegou a agravante, em síntese, a necessidade de reforma
da decisão, no que pertine ao argumento de que o acórdão recorrido está
em consonância com o Tema de no 810, STF.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001936-61.2015.8.26.0602/50001 -Voto no 40.636
3
b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente a JUROS
MORATÓRIOS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
LEI
No
11.960/09, no julgamento do RE no 870.947, Tema 810 do
STF, publicada no DJe de 20.11.2017, o Col Supremo
Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001936-61.2015.8.26.0602/50001 -Voto no 40.636
4
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Há identidade entre a matéria aqui tratada referente a
Juros moratórios
Correção Monetária
Lei 11.960/2009 e aquela
examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos
nos autos do RE n. 870.947/SE, correspondente ao Tema 810,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
INDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO Á ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB,ART. 5o, CAPUT).
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001936-61.2015.8.26.0602/50001 -Voto no 40.636
5
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a
fixação
dos
juros
moratórios
segundo
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos repetitivos, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do artigo 1.030, inciso I alínea b, do Código de
Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Ademais, consigne-se por oportuno, a decisão em Plenário
do Col. Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema 810
ocorrida em 03.10.2019, que não modulou os efeitos da decisão anterior -
verbis:
Decisão: (ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001936-61.2015.8.26.0602/50001 -Voto no 40.636
6
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos
da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v.
Acórdão da Turma julgadora convergente à tese aplicada - verbis:
Deste modo, deve haver o pagamento do principal, observada
a prescrição quinquenal, acrescido de juros de mora, não
inferiores aos da Fazenda Pública, em atenção ao princípio
da isonomia, nos termos acima especificados, e correção
monetária (atualização monetária) a partir de quando devida
cada parcela, obedecida a variação do IPCA/IBGE (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que bem
representa a correção da expressão monetária, devendo ser
aplicado na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a
redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, uma vez respeitada a
exclusão da expressão “índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança” declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (ADI 4.357 e 4.425).
No que tange à modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da taxa referencial da poupança TR
realizada nas ADI, forçoso reconhecer que se refere apenas
aos créditos em precatórios expedidos até 25.03.2015, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001936-61.2015.8.26.0602/50001 -Voto no 40.636
7
não às condenações atuais.
Como se sabe, a modulação dos efeitos realizada pelo E.
Supremo Tribunal Federal tem caráter evidentemente político.
Com o reconhecimento da inconstitucionalidade da TR, que
ordinariamente teria efeito ex tunc, invariavelmente surgiria
um caos geral no pagamento dos precatórios em todos os
Estados na Federação, até mesmo porque as verbas públicas
já estavam destinadas para o pagamento na ordem
cronológica (fls. 93/94).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)